Tribunal: TJDFT
Processo: 0734343-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
2. A matéria decidida por Sentença transitada em julgado não pode ser alterada, sob pena de violação à coisa julgada e ao Princípio da Segurança Jurídica.
3. Recurso conhecido e provido.